Tribunal: TJDFT
Processo: 0712485-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712485-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: LUZIA MARGARIDA RIBEIRO SEABRA EIRAS Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela Sul América Companhia de Seguro Saúde contra decisão da 1a Vara Cível de Sobradinho que, em ação de conhecimento, rejeitou a impugnação ao valor da perícia (proc. no 0705048-45.2019.8.07.0006, ID no 62403216). Confira-se excerto da decisão agravada: “A parte ré oferece impugnação aos honorários periciais, arbitrados ao ID 61964195, no valor de R$ 15.000,00. Insurge-se a parte contra o valor pretendido. Decido. O perito descreveu todo o trabalho que será realizado e estimou as horas necessárias para a conclusão da perícia. Apesar da impugnação da parte, tenho que o valor pretendido é razoável, em vista das outras periciais da mesma natureza já realizadas neste Juízo. Não vislumbro a exorbitância reclamada. Aliás, a parte sequer trouxe aos autos parâmetros comparativos hábeis a sustentar sua irresignação. Considerando a complexidade da matéria, o necessário zelo profissional, a especialização do perito e o tempo exigido para a prestação de serviço, entendo que os honorários indicados são adequados e proporcionais. Assim, rejeito a impugnação e fixo os honorário periciais em R$ 15.000,00, conforme proposto ao ID 61964195. Venha o depósito da quantia ora fixada, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de não realização da prova pericial. O ônus da prova é da parte ré. Intime-se.” Em suas razões recursais, a agravante, em suma, defende que a perícia tem por finalidade apurar os índices corretos a serem aplicados referentes aos reajustes por “VCMH” contidos no contrato, cuja verificação não seria complexa. Sustenta que os honorários periciais apresentados são demasiadamente elevados e não observa o grau de zelo, o valor envolvido na demanda e a dificuldade na elaboração do trabalho, merecendo ser reduzido. Apresenta considerações sobre o cabimento do agravo de instrumento e pleiteia a concessão de efeito suspensivo, com a reforma da decisão para reduzir o valor dos honorários periciais, considerando a baixa complexidade do trabalho a ser desenvolvido e o tempo médio de execução. É o necessário. Decido. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Assim, passa-se à análise do preenchimento desses pressupostos. Em regra, a distribuição do ônus da prova deve obedecer ao disposto no art. 373, incisos I e II, do CPC/15, segundo o qual “o ônus da prova incumbe: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. Porém, “diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso”, na forma do § 1o do art. 373 do CPC. Por outro lado, na apreciação da prova, o Juiz tem total liberdade para formar seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto analisado. Trata-se do Princípio do Livre Convencimento Motivado, segundo o qual, dentro dos fatos narrados pelas partes e da legislação aplicável ao caso, o Magistrado atribuirá à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada. Nesse sentido, o art. 371 do CPC/2015 estabelece que “O juiz apreciará a prova constante dos autos e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”. No caso, conforme ponderado na decisão recorrida, o ônus probatório compete à agravante, que já havia destacado a necessidade de realização de perícia atuarial em razão da disposição prevista no art. 927, III do CPC, pois não cabe aos órgãos jurisdicionais determinar o percentual de reajuste do prêmio por meio de meros cálculos aritméticos, em observância à determinação do STJ no REsp. no 1.823.116/SP (ID no 57469268, pág. 2). Ao se manifestar quanto à impugnação oposta pela agravante à sua nomeação, o perito destacou que “há dez anos sou Professor Efetivo do Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais da Universidade de Brasília - UnB, inclusive já tendo ministrado disciplina de Atuária, trabalhei em instituição financeira bancária, e atualmente uma de minhas especialidades é gestão de riscos, com trabalhos na área” (ID no 61963140). Na proposta de honorários periciais apresentou considerações inerentes à complexidade, ao valor da hora de trabalho para profissionais do mesmo padrão acadêmico e ao tempo mínimo necessário para a sua elaboração (ID no 61964195, págs. 1-6). Na remuneração do trabalho a ser desenvolvido pelo perito, auxiliar do Juízo na solução da controvérsia, devem ser observados os requisitos inerentes à complexidade do trabalho, o tempo para sua elaboração, o local em que será realizado, a eventual necessidade de deslocamento, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Considerando todos esses aspectos, ainda que sejam necessárias 60 horas para o desenvolvimento do trabalho, o qual será realizado por uma equipe formada pelo perito (estagiário e assistentes técnicos com habilitação), o valor bruto indicado (R$ 15.000,00, ID no 61964195, págs. 1-6) é elevado, uma vez que não pode inviabilizar a elaboração da prova, sob pena de acarretar cerceamento de defesa. Em que pese à expertise e à formação acadêmica do ilustre perito nomeado, considerando a causa de pedir e o prazo para a conclusão do trabalho que lhe foi designado, o valor dos honorários periciais, ao que parece, não observou a proporcionalidade. Por outro lado, constitui ônus da agravante apresentar elementos concretos que embasem a impugnação à proposta de honorários periciais, considerando que deve haver outras demandas dessa mesma natureza ajuizadas em seu desfavor (ID no 62339818). Desse modo, nesse juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão parcial do efeito suspensivo pleiteado. Dispositivo Nos termos do art. 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do CPC, defiro, em parte, o pedido de efeito suspensivo para: a) suspender o andamento da ação de conhecimento (proc. no 0705048-45.2019.8.07.0006) para que douto Juízo originário possa nomear outros 3 (três) peritos de sua confiança, os quais deverão apresentar propostas de honorários periciais no prazo de 5 (cinco) dias, com a posterior manifestação das partes; b) intimar o perito designado, Bruno Vinicius Ramos Fernandes, para informar se a proposta de honorários periciais apresentada já corresponde ao mínimo possível, cuja diligência deve ser realizada pela Secretaria da Primeira Instância, ou se aceitaria prestar o serviço por um valor menor. Sem prejuízo e no mesmo prazo, a agravante deverá apresentar elementos concretos e idôneos que indiquem que a proposta de honorários periciais está em dissonância com outras apresentadas em demandas da mesma natureza. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso. Comunique-se à 1a Vara Cível de Sobradinho, encaminhando-se cópia dessa decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Oportunamente, retornem-me os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 21 de maio de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro